Tribunal: STF
Processo: MS 21744
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TCU.
PLANO DE CARREIRA. NOVA REGULAMENTAÇÃO: LEI 10.356/2001. MANDADO DE
SEGURANÇA. PREJUDICIALIDADE.
I. - Com a edição da Lei 10.356/2001,
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira dos
servidores do TCU, ficou sem objeto o mandado de segurança.
II. -
Mandado de segurança julgado prejudicado.